Tribunal: TJDFT
Processo: 0730217-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO. VIAGEM AO EXTERIOR. EXCURSÃO. MENORES. ADOLESCENTES. SITUAÇÃO DE RISCO. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.

1. Conforme inteligência dos artigos 27, inciso IV, e 30, §1o, inciso IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, bem como dos artigos 98 e 148, parágrafo único, alínea “d”, do ECA, compete, em regra, ao Juízo de Família processar e julgar ações atinentes a interesses de família e ao poder familiar, incumbindo-se, por outro lado, ao Juízo da Infância e Juventude atuar em demandas decorrentes do poder familiar apenas quando configuradas comprovadas situações de risco, ameaça ou violação aos direitos da crianças e/ou adolescentes, sendo este o fator determinante para a atribuição da competência ente os Juízos.

2. Não configurada evidente situação de risco a atrair a competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude, mas apenas mera divergência entre os genitores, compete ao Juízo de Família processar e julgar a ação de suprimento jurisdicional de autorização destinado a viagem de menores adolescentes em excussão ao exterior.

3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitante.